Tribunal: TJDFT
Processo: 0704320-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA; PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AGRAVANTE.

1. De acordo com a regra prevista no art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao devedor que alega impenhorabilidade de imóvel objeto de constrição em processo em fase de cumprimento de sentença, com fundamento na Lei no 8.009/90, provar que se trata do único bem de que dispõe para garantir a sua moradia ou de seu núcleo familiar. Ausente essa demonstração, é cabível a penhora do bem.

2. Agravo de instrumento não provido.